Tribunal: STF
Processo: RHC 219143
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343, DE 2006: MOTIVAÇÃO INSUBSISTENTE PARA AFASTAMENTO. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 740.679/MG.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O Juízo de origem deixou de aplicar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da mencionada Lei, em razão da quantidade da droga apreendida e entendendo presentes dados reveladores de dedicação a atividades criminosas.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento à apelação da defesa.



    4. Inconformada, a defesa impetrou, em 09/05/2022, habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator não conheceu da impetração. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo.



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente afirma ser desnecessária a reanálise de fatos e provas. Alega atendidos os requisitos legais para a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Sustenta ser inidônea a fundamentação adotada pelo Tribunal de Justiça para afastá-la, qual seja, a quantidade de droga apreendida. Destaca a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de provas que indiquem a dedicação a atividades ilícitas ou a participação em organização criminosa. Ressalta que a quantidade de drogas também foi utilizada como fundamento para fixar o regime fechado.



    6. Requer a observância da minorante, no grau máximo, e, por consequência, a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    7. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso (e-doc. 49).



    8. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 1º/06/2022. 



     



    É o relatório.



     



    Decido.



    9. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, quando o agente for primário, sem antecedentes, não se dedicar a atividades delituosas nem integrar organização criminosa. Eis o teor do dispositivo: 



    “§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.” (grifos nossos).  



    10. No presente caso, o Juízo sentenciante, na dosimetria, deixou de aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, com base nas seguintes premissas:



    “Registro que deixo de aplicar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4° da Lei 11 343/06 devido a apreensão de elevada quantidade, variedade, fracionamento e modo de acondicionamento de entorpecentes. Assim, apreendidos 3.986,0 g de maconha, entendo que o réu não faz jus ao benefício.” (e-doc. 7, p. 6-7, grifos nossos).



    11. O Tribunal de Justiça assentou a dedicação do recorrente a atividades criminosas, reportando-se à quantidade da droga apreendida e às informações obtidas pelas autoridades policiais. Eis o trecho do acórdão da apelação:



    “O legislador, ao estabelecer o benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, o fez impondo algumas condições cumulativas para a sua concessão, consistentes na necessidade de o agente ser: (i) primário, (ii) possuidor de bons antecedentes e (iii) não se dedicar à prática de atividades criminosas ou integrar organização destinada a este fim. 



    Embora o acusado seja tecnicamente primário e possuidor de bons antecedentes (CAC de f. 156/157), verifica-se dos autos que ele se dedicava às atividades criminosas, não se tratando de ‘traficante iniciante’.



    Com efeito, a benesse prevista no § 4° do art. 33 da Lei n°11.343/06 tem como destinatário o pequeno traficante, ou seja, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu habitual meio de vida.



    No presente caso, verifica-se do Relatório da Polícia Civil que os Policiais receberam informações de que o réu guardava drogas para um indivíduo de alcunha ‘Maicão’, o qual foi apontado como integrante da associação criminosa denominada ‘Gangue dos Ratos’, tendo os agentes públicos se deslocado para o local apontado e localizado a droga apreendida nestes autos, o que demonstra a dedicação do mesmo às atividades criminosas (f. 31).



    Além disso, há que se considerar a significativa quantidade de substância tóxica apreendida, sendo dois (02) tabletes de maconha, pesando um quilograma e trezentos e vinte gramas (1.320,0g), além de cento e quatro (104) porções avulsas da mesma substancia, pesando dois quilogramas a seiscentos e sessenta gramas (2.660,0g), o que também corrobora o fato dele não ser um traficante ‘iniciante’. 



    Assim, muito embora seja o recorrente tecnicamente primário, de bons antecedentes, tal condição não tem o condão de impor, necessariamente, a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4°, da Lei 11.343/06, até mesmo porque, repita-se, são quatro as exigências legais para a concessão do benefício, a saber: primariedade; bons antecedentes; não dedicação às atividades criminosas e não integrar organização criminosa. 



    Neste mesmo sentido, o entendimento da douta PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA:



(...)



    Destarte, diante dos elementos probatórios colhidos, resta evidenciada a dedicação do acusado às atividades criminosas, sendo, pois, inviável o reconhecimento da minorante respectiva em seu favor, razão pela qual resta sua reprimenda final concretizada em cinco (05) anos de reclusão e pagamento de quinhentos (500) dias-multa, à razão mínima de um trigésimo (1130) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.” (e-doc. 9, p. 7-8, grifos nossos).



    12. Percebe-se que a causa de diminuição foi afastada pelas instâncias ordinárias a partir, tão somente, da quantidade de droga apreendida e da presunção, baseada em informações obtidas pela polícia, sem confirmação nos autos, dando conta que guardava drogas para pessoa integrante de organização criminosa, de que o recorrente se dedicava a atividades criminosas, o que, em rigor, não denota habitualidade na prática delitiva, servindo apenas à caracterização do tráfico.



    13. Ademais, as suposições quanto à habitualidade delitiva, com fundamento no fracionamento e modo de acondicionamento dos entorpecentes, também não respaldam, de maneira categórica, a dedicação a atividades criminosas. 



    14. A motivação mostra-se descabida, tendo em vista entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido da necessidade de fundamentação idônea para o afastamento do redutor do tráfico privilegiado. Embora a natureza e a quantidade da droga sejam elementos determinantes na modulação da minorante do tráfico privilegiado, não são aptas, por si sós, a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação a atividades criminosas. Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Ausente fundamentação a respeito de causa de diminuição da pena, impõe-se a devolução dos autos principais ao Tribunal local para proceder ao exame da dosimetria. 2. Ordem parcialmente concedida.”



    (HC nº 144.114/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 23/04/2019, p. 27/06/2019; grifos nossos)



    “Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria e redutor por tráfico privilegiado. Quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa. Precedentes. Necessidade de elementos concretos e não indevidas presunções para seu afastamento. Agravo parcialmente provido e ordem concedida em parte.” 



    (HC nº 203.822-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/10/2021, p. 10/01/2022; grifos nossos)



    “Penal e Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Causa especial de diminuição. Art. 33, § 4º, da lei 11.343/2006. Ordem concedida. 1. As decisões proferidas pelas instâncias ordinárias carecem de fundamentação idônea e contrariam a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF). 2. O entendimento do STF é no sentido de que a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não pode ser indeferida com apoio em ilações ou em conjecturas de que o réu se dedique a atividades ilícitas ou integre organização criminosa. Precedentes. 3. Hipótese de paciente (primário e de bons antecedentes), menor de 21 anos de idade, na data dos fatos, condenado a 5 anos de reclusão, em regime fechado, pelo tráfico de pequena quantidade de droga. 4. A situação concreta do paciente desautoriza a exasperação, automática ou mecânica, da reprimenda, com apoio art. 42 da Lei de Drogas. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”



    (HC nº 200.946-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 26/08/2021; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A NEGAR O REDUTOR DO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/2006. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. A MERA MENÇÃO À QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA NÃO SATISFAZ A NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS PARA FINS DE NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS INAPTAS A COMPROVAR A DEDICAÇÃO AO CRIME OU O PERTENCIMENTO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A quantidade e a natureza da droga apreendida não são fatores que, isoladamente, impedem a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006. 3. Diversamente do que ocorre na primeira fase da dosimetria da pena, em que a quantidade e qualidade de drogas são vetores legalmente expressos (art. 42 da Lei 11.343/2006) e, portanto, dispensam maiores digressões, a utilização dessa circunstância na terceira fase só é admitida se constituir uma demonstração do não preenchimento de algum dos vetores legalmente eligidos. Precedentes. 4. Imperiosa a comprovação de algum evento concreto, dentro da cadeia factual, de que o agente efetivamente pertença a organização criminosa ou se dedique a atividades criminosas. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 205.357-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 08/11/2021; grifos nossos)



    15. Acrescente-se que o recorrente é primário, não ostenta antecedentes criminais e teve a pena fixada no patamar mínimo para o tipo — 5 anos —, ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas, tudo a indicar fazer jus à causa de diminuição em questão, voltada, como se sabe, ao traficante ocasional.



    16. Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF, a fim de determinar que o Juízo da Primeira Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte/MG, no processo nº 0024.20.133.198-0, ou o Juízo da Execução Penal, caso já expedida a guia de recolhimento definitiva, aplique o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006. Redimensionada a pena, deverá avaliar o cabimento de regime de cumprimento mais brando e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    17. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator